Tribunal: TJMT
Processo: 1026760-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026760-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. D. M. D. R. C. - CPF: 087.108.011-70 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), WESLLEN DE REZENDE CHAGAS - CPF: 044.647.491-60 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLLEN DE REZENDE CHAGAS - CPF: 044.647.491-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de responsabilidade civil c/c reparação de danos morais
, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. O atraso do voo inicial acarretou perda de conexão e chegada ao destino com mais de sete horas de atraso, comprometendo programação turística previamente contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de manutenção emergencial de aeronave caracteriza fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

A necessidade de manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não exime a companhia aérea de sua responsabilidade.

O dano moral se configura no caso concreto, diante do atraso superior a sete horas, que frustrou programação de férias previamente planejada e já paga.

O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em patamar inferior ao usualmente praticado pela jurisprudência em casos análogos, razão pela qual deve ser mantido, vedada a reformatio in pejus.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção emergencial de aeronave caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O dano moral decorrente de atraso de voo se configura quando há demora excessiva para reacomodação do passageiro, comprometendo significativamente sua programação.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução quando fixado em valor compatível com a gravidade do dano e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, e 14, caput e § 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1036042-61.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2022, DJE 08.07.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0005029-29.2013.8.11.0055, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2016, DJE 25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

AP

1026760-86.2025.8.11.0041

GOL LINHAS AÉREAS S/A X
GUSTAVO DANIEL MARTINS DE REZENDE CHAGAS, representado pelo
genitor
WESLLEN DE REZENDE CHAGAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de r
ecurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz
de direito
da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por
GUSTAVO DANIEL MARTINS DE REZENDE CHAGAS
, menor representado por seu genitor
WESLLEN DE REZENDE CHAGAS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA.

Ainda, condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante alega que o atraso do voo originalmente contratado, foi decorrente da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, o que entende que caracteriza fortuito externo e afasta o dever de indenizar.

Posto isso, defende a inocorrência de dano moral
, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
310553378
.

A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o valor da indenização a patamar mais razoável.

(ID.
314785867
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
,

o
requerente representado por seu genitor, ajuizou ação de responsabilidade civil c/c reparação de danos morais
,
narrando que
adquiriu passagens aéreas junto à requerida para realizar viagem no trecho Cuiabá/MT a Salvador/BA, com conexão em Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia 22/08/2024, às 17h50min. Contudo, o embarque só ocorreu às 22h30min, o que resultou na perda da conexão em São Paulo. Em decorrência disso, chegou ao seu destino apenas às 11h51min do dia 23/08/2024, com um atraso de aproximadamente 7h20min em relação ao horário inicialmente previsto (04h35min).

Argumentou
que, em razão do atraso, perdeu diversas atividades já pagas no resort onde ficaria hospedado, incluindo café da manhã, almoço e passeios programados, destacando que se tratava de su
a primeira viagem para fora do E
stado.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da requerida à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa, a requerida alegou que o atraso decorreu de necessária manutenção não programada da aeronave, configurando caso fortuito ou força maior, excludente de sua responsabilidade.

A sentença julgou o pedido procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

O caso em análise configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, VIII, do referido diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviços, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).

O cancelamento do voo é fato incontroverso nos autos, não tendo sido refutado pela apelante. A empresa limitou-se a alegar que agiu em conformidade com a legislação aeronáutica vigente e que cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, sem, contudo, comprovar qualquer excludente de responsabilidade.

É pacífico na jurisprudência que problemas técnicos na aeronave, necessidade de manutenção não programada ou limitações da tripulação constituem fortuito interno, ou seja, são riscos inerentes à própria atividade empresarial, não eximindo a companhia aérea de sua responsabilidade.

Por outro lado, embora o mero cancelamento/alteração de voo não faça presumir o dano moral, este restou configurado no caso concreto, em razão da excessiva demora para reacomodação do passageiro em novo voo, chegando ao destino com mais de
sete
horas de atraso, o que comprometeu a programação de férias há muito tempo realizada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM ARBITRADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciada a falha na prestação do serviço, aliado aos prejuízos efetivos decorrentes da frustração das férias planejadas pela Autora, faz-se concretizado o dano moral.

3. Quanto ao valor a ser fixado, embora seja difícil quantificar o dano moral, predomina o entendimento de que deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, não pode ser um valor irrisório, vez que descaracterizaria o caráter intimidatório da condenação, porquanto entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte Autora é suficiente à reparação do dano. (N.U 1036042-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALTERAÇÃO EM PACOTE DE TURISMO ADQUIRIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CVC
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O inadimplemento contratual alegado pelos consumidores voltou-se pela alteração dos horários dos voos de ida e volta, na medida em que modificou a programação estipulada para viagem.

Não comprovando as apelantes terem ofertado aos autores imediata solução, forçando os consumidores a pagarem a diferença existente por tarifa de voo, as suas condenações são medidas impositivas. (N.U 0005029-29.2013.8.11.0055,

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016,
Publicado
no DJE 25/11/2016)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais
)
,
ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025